Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.

1. O vínculo contratual estabelecido entre empresa de telefonia e usuário de linha telefônica configura relação de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. Comprovada, por parte da empresa de telefonia, a autenticidade da assinatura do consumidor no contrato e ausentes, no caso concreto, elementos probatórios suficientes quanto a eventual falha no dever de informar (boa-fé objetiva), impõe-se o reconhecimento da existência do débitos decorrentes da contratação.

3. Recurso do réu conhecido e não provido.